Tribunal: TCU
Processo: 042.575/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1263/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.575/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalvanir Ramos Aquino (CPF XXX.284.796-XX); Agnes Roberta de Oliveira Taketomi (CPF XXX.698.048-XX); Arthur Suzini Poleto (CPF XXX.156.728-XX); Aurélio Freitas Buarque Júnior (CPF XXX.274.424-XX); Carlos Henrique Baldo do Nascimento (CPF XXX.153.116-XX); Consuelo Gil (CPF XXX.819.981-XX); Fernanda Staszyk Corsini Versolato (CPF XXX.022.611-XX); Giovani Sanchez (CPF XXX.259.409-XX); Raniele de Carvalho Silva (CPF XXX.947.774-XX) e Thaís Tiemi Faria Tomikawa (CPF XXX.828.351-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.